Tribunal: TJSP
Processo: 7004511-67.2019.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000110938
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Execução
Penal no 7004511-67.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante DIEGO DA SILVA BARBOSA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "deram parcial provimento ao
agravo com determinação para que o sentenciado seja submetido a exame
criminológico, após o que sua pretensão à progressão de regime deve ser novamente
analisada. v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA
TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
Aben-Athar de Paiva Coutinho
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
VOTO no: 42.768
AGRAVO EM EXECUÇÃO no: 7004511-67.2019.8.26.0482
COMARCA: Presidente Prudente.
AGRAVANTE: Diego da Silva Barbosa.
AGRAVADO: Ministério Público.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo sentenciado DIEGO
DA SILVA BARBOSA contra a r. decisão reproduzida a fl. 14, proferida pelo r.
Juízo de Direito da Vara das Execuções Criminais da comarca de Sorocaba, que nos
autos da Execução Penal no 1.083.852, indeferiu a progressão ao regime semiaberto.
Sustenta o i. agravante, em síntese, o preenchimento dos requisitos
necessários para recebimento da benesse, em especial o atestado de bom
comportamento carcerário, além de ter cumprido a parcela obrigatória da pena no
regime fechado, e de ter se reabilitado da falta disciplinar anteriormente cometida
(Minuta, fls. 17/21vo).
Apresentada a contraminuta (fls. 23/28) e mantida a r. decisão
atacada (fl. 29), a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do
agravo (fls. 33/37).
É o relatório.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Com todo respeito ao entendimento contrário, o agravo não comporta
provimento.
O sentenciado cumpre pena total de 18 anos, 06 meses e 20 dias de
reclusão pela prática de roubo duplamente majorado, tráfico de drogas e associação
para o tráfico, cujo término está previsto para 11 de agosto de 2031 (fls. 04/08).
O Il. Magistrado da origem indeferiu a progressão de regime se
reportando ao cometimento dos últimos dois delitos acima mencionados enquanto
em cumprimento da pena em liberdade provisória, além de ter praticado falta
disciplinar de natureza leve (desrespeito), que apesar de já reabilitado, tais fatores
em conjunto demonstram a “ausência de senso de responsabilidade e a inadequação
à terapêutica penal aplicada.” (in fl. 14).
Pois bem.
Conquanto para a obtenção do benefício pretendido estejam
preenchidas as condições legais estabelecidas no art. 112 da LEP (tempo no regime
anterior e bom comportamento), o fato é que como bem ponderado pelo MM.
Magistrado a quo, seria prematura a colocação do sentenciado neste momento em
regime prisional mais brando.
É certo que entre o discutível direito subjetivo do preso condenado
por crime grave à progressão de regime e de outro lado o indiscutível direito da
coletividade de ver alijado de seu meio quem só se presta a recorrentemente deformá-
la na prática, não pode haver dúvida sobre a prevalência deste último, sendo
evidente que o condenado por delito grave deve somente ser progredido quando, na
impossibilidade da certeza quanto ao comportamento futuro, pelo menos forem
adimplidas as hipóteses possíveis de análise favorável da personalidade, do juízo
crítico, do arrependimento, diminuindo-se o risco de injustiça, não por omissão em
relação ao mau indivíduo, mas por respeito à coletividade ordeira e cada vez mais

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
oprimida.
Em razão de tal premissa, a possibilidade de se antecipar a liberdade
do condenado, concedendo-lhe a benesse legal, apenas deve ser deferida no caso em
que se tenha a segurança de que a reprimenda imposta, e parcialmente, cumprida
atingiu seus objetivos precípuos de prevenção, repressão e ressocialização.
Todavia, na hipótese, se verifica que não houve a realização de exame
criminológico para aferição do mérito subjetivo do agravante, e como
reiteradamente tem decidido esta Turma Julgadora, o juiz não pode olvidar da
realidade que o cerca, e ainda que seja mesmo caótica a situação dos presos
brasileiros, infelizmente, em termos de valores são os da sociedade ordeira e livre
que devem preponderar.
Por isso, ainda que a Lei de Execução, com a reforma de 2003, não
tenha mais se referido ao exame criminológico, ela também peremptoriamente não o
excluiu, o que ver reforçado pela Súmula Vinculante 26, de sorte que se impõe
submeter, pelo menos o condenado por crime grave e praticado com violência ou
grave ameaça à pessoa, como é o caso, à verificação da provável e frutífera
adaptação em situação menos rigorosa.
Não é o fato de o condenado ter praticado crimes graves que pode
impedir a progressão, mesmo porque a natureza do crime repercutiu na fixação da
pena, estando, portanto relacionada ao requisito objetivo. Tampouco a longa pena a
cumprir pode impedir a concessão de benefício, mas em sede de execução penal
deve ser concedido sem risco à coletividade, de forma que em existindo a menor
dúvida sobre estar o reeducando apto ou não à progressão, a medida deve ser
indeferida. Nesse sentido Agr. 120.009.3/8 da Eg. 5a. Cam do TJSP- Rel. Des.
Dirceu de Mello.
No caso, não se pode olvidar que um dos crimes pelos quais responde

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
o agravante foi praticado com violência e grave ameaça à pessoa, tudo a demonstrar
ser mais razoável a realização de exame multidisciplinar criminológico, conduzido
por experts, que possa melhor instruir o julgamento de mérito para concessão do
benefício almejado.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao agravo com
determinação para que o sentenciado seja submetido a exame criminológico, após o
que sua pretensão à progressão de regime deve ser novamente analisada.
Aben-Athar de Paiva Coutinho
Relator